Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709704-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, ENDEAVOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, MARCELO LOPES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA E OUTROS, consistente em indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. O recurso, entretanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva, eis que o ato agravado não se constitui numa decisão interlocutória, tal como disciplinado no art. 1.015 do CPC. Com efeito, o ato judicial ora impugnado é uma sentença que pôs fim à demanda, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, não havendo sequer como considerar como razoável a dúvida da parte quanto à interposição do recurso, ainda mais porque referido ato foi devidamente nominado como sentença (ID 24588211 – pág. 60). Trata-se, portanto de erro grosseiro, não havendo sequer como aplicar o princípio da fungibilidade, diante das peculiaridades de cada recurso. Ademais, o vício é insanável, afastando a aplicação o parágrafo único do art. 932 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Brasília, 8 de abril de 2021 17:41:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator